Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600340-45.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
26/05/2025
Número: 0600340-45.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 25/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600340-
45.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.024, da candidata Andrea Regina Weiguert , em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
condenou o prestador ao recolhimento do valor de R$ 627,80 (seiscentos e vinte e sete reais e
oitenta centavos) ao Tesouro Nacional, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 17, §§ 2º e 9º e 79, §§1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Decorrido o prazo sem o devido recolhimento, proceda-se a
execução da decisão nos termos do art. 33 da Resolução TSE nº 23.709/2022. (Prestação de Contas
Finais apresentada pela candidata Andrea, que concorreu ao cargo de Vereador no Município de
Jaguariaíva nas Eleições Municipais de 2024 pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, julgadas
desaprovadas, tendo em vista, que no que concerne à apresentação dos extratos das contas
bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário (FP), do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e Outros Recursos incompletos, não abrangendo todo o
período da campanha eleitoral, o setor técnico da 018ª Zona Eleitoral apontou que "em consulta
aos extratos eletrônicos enviados pelas instituições financeiras, foi possível verificar que não
houve movimentação financeira nas referidas contas". Diante da fiscalização realizada pelo setor
técnico da 18ªZE/PR nas redes sociais da candidata, não informadas quando do registro de
candidatura, constatou-se a confecção de diversos materiais de publicidade eleitoral, como cards e
vídeos de campanha com o CNPJ da candidata. Assim, pode-se concluir que a produção e
utilização pela candidata de material de propaganda e publicidade em redes sociais, cards e
vídeos, sem o devido registro da despesa realizada ou da doação estimável em dinheiro referente
ao material/serviço recebido em benefício de sua campanha eleitoral, configura recurso de origem
não identificada, sujeito ao recolhimento do valor respectivo ao Tesouro Nacional. No que
concerne ao uso irregular de recursos do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC),
verificou-se dos autos que a ora candidata, filiada ao Partido Democrático Trabalhista - PDT,
recebeu de forma irregular doação estimada no valor de R$627,80 pago originariamente com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) recebidos pela
candidata Alcione Lemos do Partido Progressista - PP). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANDREA REGINA WEIGUERT (RECORRENTE)

ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANDREA REGINA WEIGUERT VEREADOR
(RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44519392
24/05/2025
14:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44519392 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510226300000043461008
Número do documento: 25052414510226300000043461008
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.111

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600340-45.2024.6.16.0018 –
Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANDREA REGINA WEIGUERT VEREADOR
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRENTE: ANDREA REGINA WEIGUERT
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXTRATOS BANCÁRIOS
INCOMPLETOS. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FALHA MERAMENTE FORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
DAS CONTAS. RESSALVA MANTIDA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO
RECEBIDA DE CANDIDATO À MAJORITÁRIA. RECURSOS DO FEFC.
PARTIDOS DISTINTOS. IRREGULARIDADE. VALOR INFERIOR A R$1.064,00.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO DE DESPESA. MATERIAL DE CAMPANHA
VEICULADO NAS REDES SOCIAIS DO CANDIDATO. PRODUÇÃO PRÓPRIA.
IRREGULARIDADE AFASTADA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo
da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas de candidata ao
cargo de Vereador eleita como suplente, no município de Jaguariaíva, relativas às
Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 627,80 ao Tesouro Nacional.
1.2 A recorrente alegou, em síntese, que: a) o atraso na abertura de conta bancária,
assim como a apresentação incompleta dos extratos bancários ocorreram por

Num. 44519392 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510226300000043461008
Número do documento: 25052414510226300000043461008
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:30
negligência da instituição financeira; b) a doação estimável em dinheiro recebida de
outro candidato se referiu à produção conjunta de propaganda (santinhos); c)
produziu pessoalmente as propagandas veiculadas por meio de suas redes sociais
Requereu, então, a aprovação das contas sem ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do recurso
e, no mérito, pelo desprovimento sob o fundamento de que a recorrente não logrou
êxito em comprovar que produziu pessoalmente as propagandas eleitorais
veiculadas em suas redes sociais, o que configura omissão de despesa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Questões em discussão: i) saber se a apresentação de extratos bancários
incompletos compromete a análise das contas, especialmente na ausência de
movimentação financeira; ii) se o recebimento de doação estimável em dinheiro
proveniente do FEFC destinado à candidatura feminina, para fins de propaganda
conjunta, implica irregularidade na prestação de contas, com a necessidade de
devolução dos valores; iii) analisar se a ausência de registro de despesas com
material de campanha produzido pessoalmente pela candidata caracteriza omissão
de despesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A insurgência recursal relativa ao atraso na abertura da conta bancária não foi
objeto do mérito da sentença recorrida. Assim, o recurso não deve ser conhecido
neste ponto, eis que ausente o interesse recursal.
3.2 Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 determina a apresentação de
extratos bancários completos para análise da prestação de contas, sendo vedada a
apresentação de documentos parciais ou sem validade.
3.3 No caso dos autos, a recorrente apresentou extratos bancários incompletos
relativos às contas bancárias destinadas à movimentação do Fundo Partidário, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha e Outros Recursos.
3.4 Como não houve prejuízo à fiscalização das contas bancárias, eis que possível a
análise da movimentação financeira de campanha por meio dos extratos eletrônicos
enviados pela instituição financeira, deve ser mantida a ressalva quanto a esta
irregularidade por se tratar de mera falha formal. Precedente desta Corte Eleitoral.
3.5. A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC de candidato a majoritária para candidato a proporcional seria na
hipótese de ambos pertencerem ao mesmo partido político.
3.6 Na hipótese, a doação estimável de R$ 627,80, oriunda de recursos do FEFC,
foi realizada pela candidata à prefeitura, Alcione Lemos, filiada ao Partido
Progressista - PP, à recorrente, filiada ao Partido Democrático Trabalhista - PDT.

Num. 44519392 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510226300000043461008
Número do documento: 25052414510226300000043461008
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:30
Embora os partidos estejam coligados para a eleição majoritária, a vedação se
aplica ainda que se trate de material de campanha conjunto porque as candidatas
são filiadas a agremiações diversas.
3.7 Essa irregularidade enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo
devido o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.8 Em relação a omissão de despesas, o art. 53, inciso I, alínea "g", da Resolução
TSE nº 23.607/2019 exige a declaração de todas as despesas de campanha.
3.9 No caso dos autos, constatou-se omissão de despesa relativa à produção de
material de propaganda eleitoral veiculada por meio das redes sociais da
prestadora, a qual justificou que produziu pessoalmente o material.
3.10 Em que pese o parecer conclusivo tenha apontado que o mencionado material
de campanha possui, aparentemente, características de produção profissional, não
se pode desconsiderar que há aplicativos gratuitos que oferecem recursos que
viabilizam a produção de diversos materiais publicitários com alta qualidade.
3.11 Sendo assim, considerando os gastos módicos realizados na campanha
eleitoral pela recorrente, eis que arrecadados somente R$ 627,80, conforme
apontado no parecer conclusivo, é plausível a justificativa de que o material de
campanha foi produzido pessoalmente de modo que deve ser afastada essa
irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para
aprovar com ressalva as contas da recorrente, mantendo-se o recolhimento de R$
627,80 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A ausência inicial de extratos bancários completos em
prestação de contas de campanha pode ser suprida mediante a obtenção de
extratos eletrônicos pela Justiça Eleitoral, desde que não haja prejuízo à
fiscalização. 2. O recebimento de doação estimável em dinheiro proveniente do
FEFC destinado à candidatura feminina, sem comprovação de benefício direto à
campanha da doadora, configura irregularidade, sujeita à devolução dos valores ao
Tesouro Nacional. 3. A ausência de declaração de gastos com produção de material
de campanha pode ser afastada em face de justificativa plausível, quando
evidenciado o baixo custo da campanha e a ausência de elementos concretos que
configurem omissão de despesas.
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 17; Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 17, §§ 1º, 2º, 2º-A e 9º, 53, I, 'g', II, 'a', 62 e 64, §4º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJE de 02/08/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº

Num. 44519392 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510226300000043461008
Número do documento: 25052414510226300000043461008
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:30
060305755, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE
27/03/2023; TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº060027236, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 28/01/2025;
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060034130,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE -
DJE, 18/02/2025; TSE, AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
deu parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Andrea Regina Weiguert em face da sentença
proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral Jaguariaíva, que desaprovou as contas da
candidata eleita como suplente ao cargo de vereador, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, bem como determinou a devolução de R$
627,80 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44438794), a recorrente alegou que: a) a instituição
financeira deu causa ao atraso na abertura de conta bancária, assim como a não
apresentação de extratos bancários abrangendo todo período de campanha; b) a doação
estimável em dinheiro, oriunda de recursos do FEFC, recebida de candidata filiada a
partido diverso é relativa a propaganda em conjunto, a exemplo de santinhos e colinhas,
em benefício presumido direto à candidata da majoritária; c) a própria candidata produziu
as propagandas veiculadas por meio de suas redes sociais tendo em vista que estas
oferecem facilidades de manuseio para fazer posts, reels, entre outros. Requereu a
reforma da sentença para aprovar as suas contas de campanha sem qualquer ressalva.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo desprovimento sob o fundamento de que a recorrente não logrou êxito em
comprovar que produziu pessoalmente as propagandas eleitorais com seu próprio celular,
o que configura omissão de despesa (ID 44467596).
É o relatório.

Num. 44519392 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510226300000043461008
Número do documento: 25052414510226300000043461008
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:30
VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário interesse para postular
em juízo:
Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
O interesse recursal ocorre quando a parte que pretende interpor um recurso possui
necessidade ou utilidade na obtenção da reforma ou anulação da decisão judicial contra a
qual se insurge.
Assim, para que um recurso seja admissível, é necessário que a parte recorrente
demonstre que a decisão lhe causou algum prejuízo ou que a sua modificação lhe trará
algum benefício concreto e atual, sob pena de não conhecimento do recurso.
A recorrente sustenta que a instituição financeira deu causa ao atraso na abertura da
conta bancária, entretanto, esta irregularidade não foi objeto do mérito da sentença, o que
implica a ausência de interesse recursal quanto a este ponto.
Como não houve sentença desfavorável à recorrente apta a ensejar o interesse em
recorrer no que se refere à abertura da conta bancária, o recurso não deve ser conhecido
relativamente a esta insurgência porque ausente o interesse recursal.
Desse modo, por estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser parcialmente conhecido.
b) Do mérito recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral de
candidata ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
b.1) Da apresentação dos extratos bancários incompletos
O artigo 53, inciso II, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece a
obrigatoriedade de apresentação de extratos bancários, mesmo nos casos em que não
haja qualquer movimentação financeira:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do

Num. 44519392 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510226300000043461008
Número do documento: 25052414510226300000043461008
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:30
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso
III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam
qualquer movimentação financeira;
[...]
Na hipótese, a recorrente não apresentou os extratos bancários abrangendo todo período
de campanha relativos à conta destinada à movimentação do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha e Outros Recursos.
A sentença consignou que a despeito da entrega dos extratos bancários em sua forma
definitiva, o setor técnico obteve acesso aos extratos por meio do sistema de prestação de
contas eleitorais – SPCE, o que viabilizou o controle e fiscalização da movimentação
financeira de campanha. Veja-se:
Muito embora a entrega do extratos bancários em sua forma definitiva, contemplando todo
o período de campanha seja exigência normativa prevista no art. 53, II, "a" da Resolução
TSE nº 23.607/2019, o setor técnico da 018ª Zona Eleitoral, através do sistema de
prestação de contas eleitorais - SPCE, obteve os extratos eletrônicos encaminhados pela
instituição financeira a Justiça Eleitoral de todas as contas bancárias abertas pela
candidata, os quais confirmam a informação constante dos autos, quanto a movimentação
financeira realizada em sua campanha eleitoral.
Em sua manifestação, a recorrente afirmou que a apresentação incompleta dos extratos
bancários se deu em razão de negligência da instituição financeira.
Em que pese a alegação do recorrente, não há prova nos autos que excluam sua
responsabilidade quanto à apresentação incompleta dos extratos bancários.
Sobreleva notar que é entendimento desta Corte Eleitoral que a ausência de extratos
bancários pode ser suprida mediante obtenção de extratos por meio do sistema SPCE:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTRATOS
BANCÁRIOS INCOMPLETOS. FALHA SANADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS
ELETRÔNICOS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Eleitoral interposto
contra a sentença do Juízo da 167ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, no
Município de Ortigueira/PR, sob a alegação de ausência de extratos bancários
completos. 2. A decisão de origem baseou-se em parecer técnico conclusivo que
apontou a falta de documentação obrigatória para análise integral da prestação de
contas, conforme art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019. 3. O recorrente alegou que
apresentou os extratos bancários com as razões recursais, demonstrando que a falha foi
corrigida, e argumentou pela aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aprovação com ressalvas. 4. A Procuradoria Regional Eleitoral
opinou pelo provimento do recurso e pela aprovação das contas com ressalvas, tendo

Num. 44519392 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510226300000043461008
Número do documento: 25052414510226300000043461008
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:30
em vista a ausência de prejuízo à fiscalização eleitoral. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência inicial de extratos bancários
completos comprometeu a análise da prestação de contas; e (ii) se é possível aprovar as
contas com ressalvas em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige
a apresentação de extratos bancários completos para análise da prestação de
contas, sendo vedada a apresentação de documentos parciais ou sem validade. 7.
Não obstante, a jurisprudência desta Corte considera que a ausência de extratos
pode ser sanada mediante obtenção de extratos eletrônicos pela Justiça Eleitoral,
sem prejuízo à fiscalização. 8. No presente caso, verificou-se que: i) A ausência inicial
de extratos completos foi suprida com a apresentação de extratos eletrônicos em sede
recursal. ii) Não houve prejuízo à análise das contas, tendo sido confirmada a
regularidade das movimentações financeiras e compatibilidade com os registros
apresentados. iii) A falha configurou-se meramente formal, sendo possível a
aprovação com ressalvas, conforme precedentes aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E
TESE 9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e aprovar as contas de
campanha do recorrente com ressalvas. 10. Tese de julgamento: "A ausência inicial de
extratos bancários completos em prestação de contas de campanha pode ser
sanada mediante a obtenção de extratos eletrônicos pela Justiça Eleitoral, desde
que não haja prejuízo à fiscalização, observando-se os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade." (RECURSO ELEITORAL nº060027236, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 28/01/2025).
Como a análise da movimentação financeira de campanha das contas bancárias da
recorrente foi possível por meio dos extratos bancários eletrônicos enviados pela
instituição financeira, deve ser mantida a ressalva quanto a este ponto por se tratar de
mera falha formal.
b.2) Do recebimento de doação estimável proveniente de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC efetuada por candidato à
majoritária filiado em partido diverso
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.

Num. 44519392 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510226300000043461008
Número do documento: 25052414510226300000043461008
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:30
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada a
lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na
hipótese de pertencerem ao mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral

Num. 44519392 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510226300000043461008
Número do documento: 25052414510226300000043461008
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:30
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, a recorrente, candidata ao cargo de vereador filiada ao Partido
Democrático Trabalhista - PDT, recebeu doação de recursos estimáveis em dinheiro no
valor total de R$ 627,80 oriunda de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, realizada pela candidata à prefeitura, Alcione Lemos, filiada ao
Partido Progressista – PP.
Veja-se a descrição do Juízo da 18ª Zona Eleitoral sobre tal doação irregular:

Num. 44519392 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510226300000043461008
Número do documento: 25052414510226300000043461008
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:30
No que concerne ao uso irregular de recursos do fundo especial de financiamento de
campanha (FEFC), verifica-se dos autos que a ora candidata, filiada ao Partido
Democrático Trabalhista - PDT, recebeu de forma irregular doação estimada no valor de
R$627,80 (seiscentos e vinte e sete reais e oitenta centavos) pago originariamente com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) recebidos
pela candidata ALCIONE LEMOS (CNPJ nº 56.105.751/0001-27) do Partido Progressista
- PP.
Conforme bem apontado no Parecer Conclusivo (Id 128330193) os recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC devem ser aplicados pelo partido no
financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos
da coligação majoritária da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança,
constituindo irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda que não a próprio partido doador, ainda quando as agremiações estejam
coligadas para as eleições majoritárias.
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e foi realizada e recebida por
candidatas que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade, diante
da vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos por candidatos à majoritária a
candidatos à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações
estejam coligadas para eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC feita por candidata ao cargo de prefeito, Alcione Lemos, à candidata
ao cargo de vereador, filiadas em partido diverso, configura irregularidade, a qual enseja o
recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o recolhimento do respectivo
valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
O Tribunal Superior Eleitoral, no entanto, considera necessário, de forma não cumulativa,
que "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do
total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61,
rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Em que pese o valor correspondente a R$ 627,80 relativo à doação estimável em dinheiro
oriunda de recursos pagos com FEFC autorize a aprovação das contas com ressalvas,
mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, esta
irregularidade deve ser analisada conjuntamente às demais.
b.3) Da omissão de despesa
A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha, o
artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

Num. 44519392 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510226300000043461008
Número do documento: 25052414510226300000043461008
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:30
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência.
A sentença do juízo de primeiro grau reconheceu omissão de despesa com material de
propaganda e publicidade na internet pela prestadora, eis que constatou, nas redes
sociais da candidata, a confecção de diversos materiais de publicidade eleitoral, como
cards e vídeos de campanha com o CNPJ da candidata sem o registro da respectiva
despesa na presente prestação de contas.
Sobre essa irregularidade, a recorrente argumentou que a própria candidata produziu as
propagandas veiculadas por meio de suas redes sociais tendo em vista que estas
oferecem facilidades de manuseio para fazer posts, reels, entre outros.
Em que pese o parecer conclusivo tenha apontado que o mencionado material de
campanha possui, aparentemente, características de produção profissional, não se pode
desconsiderar que há aplicativos que oferecem recursos que viabilizam a produção de
diversos materiais publicitários com alta qualidade.
Outrossim, deve-se ponderar que a candidata realizou gastos módicos em sua campanha,
eis que arrecadou somente o valor de R$ 627,80, conforme parecer técnico conclusivo,
e recebeu apenas 20 votos, tendo sido eleita como suplente ao cargo de vereador no
município de Jaguariaíva.
Como a candidata não registrou recebimento de recursos e despesas elevados em sua
prestação de contas, é plausível a justificativa de que produziu pessoalmente o material
de campanha veiculado em suas redes sociais.
Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A
VEREADORA. OMISSÃO DE DESPESA. MATERIAL DE CAMPANHA VEICULADO NAS
REDES SOCIAIS DA CANDIDATA. PRODUÇÃO PRÓPRIA. IRREGULARIDADE
AFASTADA. REMANESCENTE ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas da candidata eleita como
suplente à vereadora, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024.

Num. 44519392 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510226300000043461008
Número do documento: 25052414510226300000043461008
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:30
1.2 A recorrente alegou, em síntese, que o material de campanha foi produzido
pessoalmente, sem contratação de serviços ou bens de terceiros, de sorte que não há
omissão de despesa. Requereu, então, a aprovação das suas contas de campanha.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento, por considerar que a recorrente não comprovou que o material
de propaganda veiculado por meio de suas redes sociais foi produzido pela própria
candidata.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Analisar se a ausência de registro de despesas com material de campanha produzido
pessoalmente pela candidata caracteriza omissão de despesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, exige a declaração
de todas as despesas de campanha.
3.2 No caso dos autos, constatou-se omissão de despesa relativa à produção de material
de propaganda eleitoral veiculada por meio das redes sociais da prestadora, a qual
justificou que produziu pessoalmente o material, por meio do "Canvas".
3.3 Em que pese o parecer conclusivo tenha apontado que o mencionado material de
campanha possui, aparentemente, características de produção profissional, não se pode
desconsiderar que há aplicativos gratuitos que oferecem recursos que viabilizam a
produção de diversos materiais publicitários com alta qualidade, a exemplo do software
Canvas utilizado pela candidata.
3.4 Considerando os gastos módicos realizados na campanha eleitoral pela recorrente,
eis que arrecadados somente R$ 1.105,08, conforme apontado no parecer conclusivo, é
plausível a justificativa de que o material de campanha foi produzido pessoalmente, por
meio do "Canvas", de modo que deve ser afastada essa irregularidade.
3.5 Além da insurgência da recorrente, o Juízo de primeiro grau verificou, também, o
atraso de 4 (quatro) dias na abertura de conta bancária, o que enseja a aposição de
ressalva, diante da inexistência de indícios de movimentação financeira em período
anterior à abertura de conta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para aprovar com ressalva as
contas de candidata eleita como suplente ao cargo de vereador do município de
Jaguariaíva, nas Eleições de 2024.
Tese de julgamento: "A ausência de declaração de gastos com produção de material de
campanha pode ser afastada em face de justificativa plausível, quando evidenciado o
baixo custo da campanha e a ausência de elementos concretos que configurem omissão
de despesas."Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº
23.607/2019, artigo 53, inciso I, alínea "g".RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº060034130, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 18/02/2025.
Desse modo, entendo que não há que se falar em omissão de despesas, de sorte que

Num. 44519392 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510226300000043461008
Número do documento: 25052414510226300000043461008
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:30
deve ser afastada essa irregularidade.
Há que se concluir, portanto, pela aprovação das contas com ressalvas da recorrente,
mantendo-se a determinação de devolução de R$ 627,80 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte
conhecida, DAR PARCIAL PROVIMENTO, para aprovar com ressalvas as contas de
Andrea Regina Weiguert, candidata eleita como suplente ao cargo de vereador do
município de Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, mantendo-se a determinação de
devolução de R$ 627,80 ao Tesouro Nacional.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NO
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548) Nº 0600340-45.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANDREA REGINA
WEIGUERT VEREADOR, ANDREA REGINA WEIGUERT - Advogado do(a) RECORRENTE:
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - SP445444 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA
ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
deu parcial provimento, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.05.2025